Tribunal: TJDFT
Processo: 0743249-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743249-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Elissandro Oliveira Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0715567-32.2022.8.07.0020, assim redigida: “Ciente da interposição de agravo de Instrumento pelo exequente bem como do indeferimento da tutela recursal, ID 248695039. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. No tocante ao pedido consulta ao PREVJUD formulado ao ID 246490256, indefiro. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso vez que transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano que teve início em 24/03/2024, conforme decisão de ID. 229747469.” Em suas razões recursais (Id. 76986500), o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de pesquisa de bens no sistema pretendido. Sustenta que ainda não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar eventuais bens pertencentes ao recorrido, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pela credora. Sustenta que o requerimento formulado com o intuito de localização de bens por meio dos sistemas informatizados pode ser deferido com o objetivo de satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do sistema Prevjud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77007774). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Prevjud. Em análise dos elementos de prova reunidos nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pela sociedade anônima ora recorrente em desfavor do recorrido, para a satisfação de crédito de aproximadamente R$ 563.622,63 (quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos). O exame dos autos de origem revela ainda que a credora já havia formulado requerimento de pesquisa de bens aos sistemas disponíveis em Juízo, tendo sido procedida a pesquisa de bens pelos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud. Ademais, saliente-se que foi deferida penhora de bem móvel (Id. 196489665 dos autos do processo de origem), não obstante não ter sido realizada a penhora e avaliação do aludido bem. Em seguida, verifica-se que foi promovida a pesquisa de bens no sistema Sniper (Id. 204107803 dos autos do processo de origem). Com efeito, é possível constatar terem sido deferidas as pesquisas pretendidas pela recorrente por meio dos diversos sistemas à disposição do Juízo singular. A despeito dessa peculiaridade, não podem ser verificadas circunstâncias novas que permitam o deferimento do requerimento formulado pela recorrente no presente recurso. É perceptível que o sistema Prevjud está disponível para consulta no Poder Judiciário. No entanto, o aludido sistema restringe-se às ações previdenciárias, o que não se aplica ao caso dos autos. Diante desse contexto os argumentos articulados pela recorrente não são suficientes para o deferimento da pesquisa requerida. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PREVJUD. SNIPER. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Prevjud e Sniper, bem como deferiu parcialmente o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, “para conferir força de certidão/ofício à presente decisão, que será válida para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, bem como para fins de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível a pesquisa de bens da executada por meio do sistema Prevjud; (ii) se é admissível a utilização do sistema Sniper para localização de ativos; e (iii) se é possível a inscrição judicial do nome da devedora em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”. 4. Verificado que a realização de consulta ao referido sistema não apresenta efetividade e utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome da devedora, revela-se impertinente sua realização na espécie. 5. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 6. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida, especialmente porque não demonstrada a impossibilidade de realizar a inscrição por meios próprios e a ocultação de bens pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2044049, 0730807-19.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. Logo, não é possível transferir ao devedor, tampouco ao Poder Judiciário, a aludida iniciativa atribuída ao credor. Por oportuno, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela instituição bancária recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator